Tribunal: TJSP
Processo: 1018834-55.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação. Monitória. Cobrança de dois cheques. Embargos parcialmente procedentes, a restar reconhecida a ilegitimidade ativa para a cobrança de um dos cheques, acolhendo-se a pretensão monitória quanto ao outro. Pedido reconvencional rejeitado. Apelação da ré. Pretensão de condenação do autor ao pagamento do valor cobrado indevidamente. Descabimento. Inexistência de mínimo indício de má-fé por

Ementa:
Apelação. Monitória. Cobrança de dois cheques. Embargos parcialmente procedentes, a restar reconhecida a ilegitimidade ativa para a cobrança de um dos cheques, acolhendo-se a pretensão monitória quanto ao outro. Pedido reconvencional rejeitado. Apelação da ré. Pretensão de condenação do autor ao pagamento do valor cobrado indevidamente. Descabimento. Inexistência de mínimo indício de má-fé por parte do autor-recorrido. Artigo 940 do Código Civil, ainda, que tem por pressuposto a existência de dívida.Inexistência, por fim, de comprovação de efetivo prejuízo relativo ao bloqueio de valores da conta da ré-reconvinte, tratando-se de medida a que está sujeito o devedor que não honra a obrigação assumida. Improcedência da reconvenção que se impunha. Recurso desprovido.